Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. PROFESSORA: APOSENTADORIA EM 2018, COM INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). VERIFICAÇÃO DE PERÍODO DE EXERCÍCIO INFERIOR “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO”. ATUAL INTERESSE NO RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO “EM CLASSES DE ALFABETIZAÇÃO” NO PERÍODO DE 10.05.2003 A 31.12.2004, PARA FINS DE ACRÉSCIMO DE 0,6% NO CÔMPUTO DO PERÍODO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE NO ATO DA APOSENTADORIA E EM PROCESSO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
I.Ação ajuizada, em 20.05.2020, pela requerente (professora aposentada da SE/DF). Afirma que, no processo de aposentadoria, teve reconhecido o exercício de atividade de alfabetização, nos períodos de 14.04.1992 a 31.01.1993 – 293 dias; 01.04.1996 a 31.01.1997 – 306 dias; 01.11.2011 a 31.12.2013 – 792 dias; • 01.07.2015 a 05.07.2018 – 1.101 dias, e no bojo do processo n.0711849-44.2019.8.07.0016, os períodos de 01 de janeiro de 2005 a 31 de outubro de 2011; e de 01 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2015, totalizando o percentual de 9%, a ser incorporado aos proventos da Requerente. Alega que a Secretaria de Estado de Educação-DF teria deixado de computar o período de 01/05/2003 a 31/12/2004 – 610 dias para fins de incorporação da GAA, “devendo este período ser computado aos já reconhecidos, para totalizar 6.143 dias com o percentual de 9,6% a título de GAA”. Postula o reconhecimento do percentual de 9,6% a título de GAA e a condenação do ente federativo ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
II. Nos moldes da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...]Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”.
III. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) a recorrente aposentou-se em 07.07.2018; (ii) no ato da aposentadoria, restou reconhecido somente os períodos de 14.04.1992 a 31.01.1993 – 293 dias; 01.04.1996 a 31.01.1997; 01.11.2011 a 31.12.2013; 01.07.2015 a 05.07.2018 (6 anos 9 meses 18 dias - conforme declaração constante do processo administrativo -Id 20365373 -p.6); (iii) reconhecimento no bojo do processo n.0711849-44.2019.8.07.0016, os períodos de 01 de janeiro de 2005 a 31 de outubro de 2011; e de 01 de janeiro de 2014 a 30 de junho de 2015, totalizando o percentual de 9%, a ser incorporado aos proventos da Requerente; (iv) que no período de 05.05.2003 a 20.5.2016 a requerente exerceu sua atividades no Centro de Orientação Médico – Psicopedagógico (COMPP) por meio de convênio com Secretaria de Saúde do Distrito Federal ( Id 20365372-p.14); (v) declaração da Secretaria de Saúde – Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico, no processo de aposentadoria, da atividade de regência, alfabetização e atividade de ensino especial da requerente no período de 05.05.2003 a 16.02.2016 (Id 20365372- p.2).
V. Nesse contexto, comprovado o tempo de atuação em atividade de alfabetização (05.05.2003 a 16.02.2016), a demonstrar o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GAA à época (tempus regit actum - Lei no 202/1991).
VI. Não prospera o argumento do recorrido de que a requerente não atuou como alfabetizadora porquanto ainda que tenha exercido suas atividades na Secretaria de Saúde , atuou por meio de convênio ( “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”) e devidamente declarado pelo órgãos (Id 20365372- p.2). Ademais , a legislação regente não faz menção a qualquer exigência da atividade de alfabetização diária. Precedente: TJDFT, 2 Turma Recursal, Acordão 1254801, DJE 19.6.2020
VII. Ademais, ausente violação à Súmula Vinculante n. 37, uma vez que não se trata de aumento dos vencimentos do servidor por ato do Poder Judiciário, mas de garantia de aplicação da lei.
VIII. Nesse quadro, merece reparo a sentença para reconhecer o direito da requerente à percepção da GAA na proporção de 9,6% (nove, seis por cento por cento), a ser incorporado em seus proventos de aposentadoria; e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 600,77 (seiscentos reais e setenta e sete centavos) em favor da requerente ( atualizado até 20.5.2020), em face das diferenças devidas da GAA, e as parcelas vencidas no curso processual e vincendas a título de GAA, corrigido monetariamente pelo IPCA-E e com juros de mora a partir da citação.
IX.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada nos termos do item VIII. Sem custas processuais, nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).